Tribunal: STF
Processo: HC 228100
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Araújo de Souza formulou pedido de extensão da decisão que concedeu ordem de habeas corpus, em favor de Gustavo de Andrade e Silva, para que fossem aplicados “os efeitos da decisão proferida pelo ministro Jorge Mussi nos autos do RHC 173.121, que determinou ao corréu (Rogério Costa de Andrade e Silva) a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal”.



    2. Observo que a Secretaria Judiciária certificou que o trânsito em julgado deste processo ocorreu em 7/6/2023.



    Desse modo, em razão de já estar esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, é descabida a apreciação do pedido de extensão. Cito, no mesmo sentido, o HC 153.532 Extn, ministro Luiz Fux, que possui a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. PRETENSÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Ressalto, ademais, que o requerente não juntou documento apto a demonstrar a alegada similitude fática e processual entre o paciente e o corréu Gustavo de Andrade e Silva.



    Em casos fronteiriços, o Supremo tem reiteradamente assentado que é ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com documentos indispensáveis ao exame de sua pretensão (HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Do exposto, nada mais há a prover no que toca à petição n. 91.059/2023. 



    2. À Secretaria Judiciária, para promover o imediato arquivamento dos autos. 



    3. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente